Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-87.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Autora alega que a restrição de seu nome foi indevida, pois desconhece a origem da dívida – Ré demonstrou o débito que deu ensejo àquele apontamento, cuja impugnação pela autora foi genérica – Ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes: exibiu o termo de adesão da autora aos serviços de cartão de crédito, contendo a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados – Autora alega que a restrição de seu nome foi indevida, pois desconhece a origem da dívida – Ré demonstrou o débito que deu ensejo àquele apontamento, cuja impugnação pela autora foi genérica – Ré comprovou a existência de relação jurídica entre as partes: exibiu o termo de adesão da autora aos serviços de cartão de crédito, contendo a assinatura daquela, acompanhado de documentos pessoais e de foto da usuária do cartão, além de "prints" de seu sistema interno com informações sobre a dívida discutida - Inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora – Ação improcedente – Sentença reformada – Sucumbente, a autora é condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual que lhe fora concedida – Recurso da ré provido e recurso adesivo da autora prejudicado.